Tribunal: TJDFT
Processo: 0722562-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINÁRIA. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. QUÓRUM QUALIFICADO. DESNECESSIDADE. VAGA DE GARAGEM. ÁREA PRIVATIVA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão, proferida em ação anulatória, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para determinar que o requerido se abstivesse de efetuar a cobrança e/ou de praticar qualquer ato em desfavor da parte autora (ajuizamento de ação, inscrição do nome da requerente nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, etc.), visando o recebimento de taxa condominial extraordinária, R$ 3.771,46, a ser paga em 05 parcelas mensais e sucessivas no importe individual de R$ 754,29, aprovada em assembleia geral extraordinária ocorrida em 10 de abril de 2021, sob pena de fixação de multa em seu desfavor. 1.1. Recurso aviado na busca pela revogação da liminar concedida e a determinação de manutenção da obrigação da agravada ao pagamento da taxa extraordinária.

2. A decisão agravada deferiu o pedido liminar para determinar que o requerido se abstivesse de efetuar a cobrança e/ou de praticar qualquer ato em desfavor da parte autora. 2.1. O magistrado entendeu estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar uma vez que, numa análise perfunctória, a obra em questão possui natureza de benfeitoria útil. Porquanto. Tem por objetivo facilitar/aumentar o uso da coisa comum. 2.2. No entanto, como bem salientou o recorrente, as vagas de garagem em questão não se configuram como área comum a ensejar a aplicação do art. 1.342 do Código Civil. 2.3. O contrato de promessa de compra e venda descreve a vaga de garagem no 222 como unidade autônoma, com número de matrícula próprio e área real privativa de 12,00m2. 2.4. A convenção do condomínio também é clara quando define que as vagas de garagem são de uso exclusivo. 2.5. O Superior Tribunal de Justiça entende que: “(...) Em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1o, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente. (...)” (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/09/2013). 2.6. Nesse diapasão, há plausibilidade jurídica na tese do agravante no sentido de que a vaga de garagem em questão não se enquadra no conceito de área particular a ensejar a aplicação do quórum qualificado para a aprovação da obra.

3. Agravo de instrumento provido.